Tribunal: TJMT
Processo: 0001452-71.2015.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001452-71.2015.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), R J D ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.929.538/0001-00 (EMBARGADO), RONI CARLOS DONA - CPF: 592.909.949-91 (EMBARGADO), JOSE EVALDO DONA - CPF: 198.252.422-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N TA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO INEXISTENTE. SIMPLES REQUERIMENTO DE BLOQUEIO PELO SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INTERRUPTIVOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu apelação cível e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, ajuizada com fundamento no art. 40, § 4º, da LEF, para cobrança de ICMS representado por CDA no valor de R$ 16.725,48.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a omissão alegada, quanto à análise da eficácia interruptiva do pedido de bloqueio via SISBAJUD, protocolado dentro do prazo prescricional, é apta a ensejar os efeitos infringentes dos embargos declaratórios, com fundamento nos Temas 567 e 571 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A decisão embargada enfrentou, ainda que implicitamente, os fundamentos legais e jurisprudenciais atinentes à contagem do prazo da prescrição intercorrente na execução fiscal, reconhecendo a ausência de efetiva constrição patrimonial como marco interruptivo.
4. A jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS, Tema 567) estabelece que a interrupção da prescrição demanda a efetividade da medida constritiva, não bastando o simples peticionamento.

5. Não se verifica obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, mas apenas o inconformismo da parte com o desfecho da controvérsia, o que afasta a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

6. O prequestionamento foi implicitamente atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015, porquanto as teses jurídicas ventiladas foram enfrentadas no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de efetiva constrição patrimonial inviabiliza o reconhecimento de interrupção da prescrição intercorrente na execução fiscal. 2. O mero peticionamento de pedido de bloqueio via SISBAJUD não constitui causa interruptiva do prazo prescricional, à luz da jurisprudência do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026; LEF, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018 (Tema 567/STJ); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.782.530/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

O aresto desta 5ª Câmara de Direito Privado, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em desfavor de
R. J. D. Engenharia Ltda., mantendo a sentença que reconheceu prescrição intercorrente. A ementa do acórdão restou assim redigida
:

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA APÓS CIÊNCIA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DO MERO REQUERIMENTO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF), declarou a prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada em 02/06/2015, destinada à cobrança de ICMS não pago, no valor de R$ 16.725,48, representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 20141906.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores e bens penhoráveis em 03/12/2018, operou-se, ou não, a prescrição intercorrente, diante da alegação de que houve pedido de bloqueio de ativos via SISBAJUD antes de expirado o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.340.553/RS), o termo inicial da prescrição intercorrente coincide com a ciência da Fazenda quanto à não localização de bens penhoráveis, iniciando-se a suspensão por um ano e, em seguida, o prazo prescricional de cinco anos.

4. O simples protocolo de pedido de penhora via SISBAJUD dentro do prazo não é suficiente para interromper a prescrição, exigindo-se a efetiva constrição de bens, o que não se comprovou nos autos até a data da sentença.

5. A ausência de frutificação da medida postulada evidencia a inércia da exequente, sendo incabível atribuir a mora à máquina judiciária ou ao juízo.

6. A decisão recorrida encontra amparo na sistemática do art. 40 da LEF e nas diretrizes traçadas pelo STJ para o reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções fiscais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento: “1. Para fins de prescrição intercorrente na execução fiscal, o termo inicial coincide com a data em que a Fazenda Pública tem ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis. 2. O simples requerimento de medidas constritivas, sem sua efetivação, não interrompe a contagem do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174; LEF, art. 40, §§ 1º, 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018.

Irresignada, a Fazenda Pública Estadual opôs Embargos de Declaração, alegando, em síntese, a existência de
omissão
no acórdão embargado, porquanto
não teria apreciado o requerimento de medida constritiva formulado via SISBAJUD em 09/08/2024
, o qual foi apresentado
dentro do prazo prescricional intercorrente
(de 03/12/2018 a 03/12/2024).

Sustenta que a medida, se posteriormente frutífera, implicaria a retroatividade da causa interruptiva da prescrição à data do requerimento, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 567 e 571 (REsp 1.340.553/RS), os quais fixaram tese jurídica no sentido de que a efetivação de providência útil requerida dentro do prazo prescricional interrompe a prescrição retroativamente à data do protocolo do requerimento.

Prequestiona, para eventual interposição de recursos extraordinários, o art. 40 da LEF, art. 174 do CTN, art. 1.022, parágrafo único, II do CPC e tese 4.3 do Tema 567/STJ,
para fins de eventual interposição de recurso extraordinários.

Por isso, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, para lhe atribuir efeitos infringentes no sentido de sanar o suposto defeito apontado (id. 2818043642).

O Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 284436395).

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatório acima,
o
Estado de Mato Grosso
opôs
Embargos de Declaração
, contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu recurso que interpôs, mantendo a sentença recorrida que reconheceu prescrição intercorrente
da execução fiscal proposta com fundamento no art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF).

Nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
.

Observa do fato processual que se não há violação a regra matriz do Código de Processo Civil retromencionada, incabível a interposição de embargos de declaração.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Contudo, essa admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso em apreço, a Fazenda Pública Estadual aponta omissão quanto à apreciação, à luz dos Temas 567 e 571 do STJ, da tese segundo a qual a efetivação de medida útil requerida dentro do prazo prescricional – consulta ao SISBAJUD - acarreta a interrupção da prescrição, com efeitos retroativos à data do protocolo do pedido.

No mérito, não assiste razão à Embargante.

O acórdão embargado tratou com exatidão e completude da questão posta, qual seja, a prescrição intercorrente na execução fiscal, tendo abordado de forma clara a jurisprudência dominante a respeito do tema, no sentido de que a simples tentativa de bloqueio eletrônico de ativos não configura causa interruptiva do prazo prescricional, sobretudo quando não se sucedida de atos efetivos à persecução do crédito.

O acórdão analisou, ainda que implicitamente, os fundamentos legais atinentes à prescrição intercorrente, especialmente à luz da interpretação sistemática do art. 40 da LEF com os arts. 174 do CTN e 485, VI, do CPC/2015.

Confira-se trecho do voto condutor, que mantem a sentença que declarou a prescrição intercorrente:

“[...] No caso concreto, conforme reconhecido expressamente pelo Apelante, a ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis se deu em
03/12/2018
. A partir dessa data, operou-se o prazo de suspensão de 1 (um) ano, findo o qual, em
03/12/2019
, iniciou-se o quinquênio prescricional, com término em
03/12/2024
.

Embora o apelante alegue que tenha protocolado pedido de bloqueio de valores via SISBAJUD em
09/08/2024
, tal providência, por si só,
não configura interrupção da prescrição
, pois, conforme decidido no REsp 1.340.553/RS,
a efetiva constrição patrimonial
é o único marco interruptivo reconhecido,
sendo insuficiente o mero peticionamento
.

Acresça-se que o Estado não demonstrou que a medida resultou em efetiva penhora ou bloqueio, sendo certo que, à data da prolação da sentença (16/01/2025),
a providência ainda não havia frutificado
.

A propósito, cita-se:
“o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege”
(REsp 1.340.553/RS).

Somando-se a isso, a lenta marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária ou ao juízo, senão as infrutíferas tentativas de localização dos devedores e seus bens, o que acabou por obstar o regular e célere processamento do processo executivo.

Não houve efetiva localização de bens do devedor. Logo, repita-se, a data inicial de contagem do prazo prescricional é aquela em que o Exequente, Recorrente, tomou conhecimento da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor.

Ante a ausência de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional a partir do dia 03/12/2018, acertada a sentença, proferida em 25/01/2025, que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto, por ter ultrapassado mais de 6 (seis) anos.

Sendo assim, não comprovada a interrupção da prescrição, correta a sentença que
reconheceu a prescrição intercorrente
, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no
REsp 1.340.553/RS
, submetido ao regime dos recursos repetitivos, e em consonância com o artigo 40, § 4º, da LEF e art. 174 do CTN. [..]”

Portanto, não há que se falar em vício a ser sanado no acórdão recorrido, na medida que a questão pontual foi devidamente analisada e decidida e
, por consectário lógico, a sentença recorrida que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser mantida
.

O que se observa é o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. Na realidade, por meio dos embargos de declaração, busca-se instaurar nova discussão sobre a lide, o que é incabível.

Se a parte está insatisfeita com o resultado do julgamento, cabe-lhe interpor recurso às demais instâncias, dado que não servem os embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Por fim, vale ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera inclusos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025